Tribunal: STF
Processo: RE 1495607
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-10-28
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE INJÚRIA E DIFAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AOS ARTIGOS 5º, LIII, E 133 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. IMUNIDADE PROFISSIONAL. MATÉRIAS DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279 DO STF. AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE MATÉRIA DECIDIDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.